Tribunal: TJDFT
Processo: 0737026-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. Há, na espécie, a comprovação da materialidade delitiva, bem como fortes indícios de autoria do crime de tráfico, porquanto o paciente foi flagrado e filmado pelos agentes policiais durante a prática da traficância. Presentes indícios de habitualidade criminosa e evidências da concreta propensão à delinquência, a segregação cautelar deve ser mantida, como garantia da ordem pública. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.